Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc. Chamo o feito à ordem para determinar a regularização da representação processual da Embargante, haja vista que ao compulsar os autos, constata-se que o advogado subscritor dos Embargos de Declaração e da petição que requer o julgamento presencial do recurso não tem procuração nos autos. (ID Num. 26243428 - Pág. 7; ID Num. 28827745 - Pág. 1) Sendo assim, em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único do CPC, intime-se a Recorrente, OPUS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES S/A, para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Retire-se de pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator